Tribunal: TJPA
Processo: 0057612-16.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0057612-16.2011.8.14.0301
APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LIGIA MARIA ARIAS CHUQUEN DE DUTRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 8 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pela
Lígia Maria Arias Chuquen
contra a decisão proferida no acórdão constante do id. 2017760, assim ementado:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. Tema n.º 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO. NO CASO, DECRETO N.º 20.910/32. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI N.º 7.546/91, EM SEU ART. 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE

N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, a embargante (id. 2127333) alega que o acórdão embargado padece de omissão, tendo em vista que não foi apresentada fundamentação para modificação da verba sucumbencial para após a liquidação do julgado.

Pugna
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

O Município de Belém interpôs recurso especial (id. 2210097) e, ato seguinte, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 2357744), pugnando pelo seu desprovimento.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, a tese recursal sustentada pela embargante reside na ausência de fundamentação quanto a reforma da verba sucumbencial, postergando-a para após a liquidação da sentença.

Tal entendimento é linha disposta no Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II, do CPC, que diz que a definição do percentual deverá ocorrer após a liquidação do julgado, “verbis”:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

...

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

...”

Nesse sentido, foi decidido no acordão embargado, “verbis”:

“...

No que tange aos honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento), incidentes sobre o valor atualizado da condenação, digo que a verba é devida, no entanto a fixação do percentual advirá com a liquidação do julgado, conforme art. 85 e §4º, inciso II, do CPC.

...

Em
REEXAME NECESSÁRIO
, modifico a sentença parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definida a quando da liquidação do julgado...”

Portanto, como a sentença é ilíquida, a incidência do dispositivo supra é aplicável, não sobejando omissão, cabendo ao juízo de origem definir o modelo da liquidação.

Desse modo, tenho que a argumentação exposta pela embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos, vez que não há omissão a ser sanada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/06/2020